Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013678-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE KOVALSKI DO NASCIMENTO - CPF: 023.429.391-83 (APELANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 006.549.419-98 (APELANTE), WILLIAN ZANCANELA - CPF: 031.145.441-00 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA
SOCIEDADE COM
APURAÇÃO DE HAVERES, DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL -
INOBSERVÂNCIA DO §1o DO ART. 599 DO CPC
-
AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE
EM COMUM
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO
–
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES - ART. 331 DO CPC
-

RECURSO
NÃO PROVIDO.

O contrato social consolidado é requisito essencial para a propositura da Ação de Dissolução de Sociedade (§1o do art. 599 do CPC).

Ausente pedido de reconhecimento de constituição de sociedade comum, na qual não houve o registro do contrato perante a junta comercial, é defeso ao juízo fazê-lo de ofício, para então declarar a sua dissolução.

Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso
. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
(REsp 1801586 / DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade
extinta sem resolução do mérito por inépcia da inicial, sem condenação ao pagamento
de
ho
norários advocatícios pois não
angularizada
a relação processual
e suspensa a exigibilidade das custas processuais pela concessão da gratuidade judiciária
.

A apelante sustenta que a ausência de contrato social registrado não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato.

Elenca as formas em que pode ser provada essa questão. Aponta a existência de um contrato não registrado
, e apesar da irregularidade, não retira a capacidade de um dos sócios de postular em juízo, em seu nome, reaver o seu
patrimônio
.

Diz que o magistrado ao menos deveria ter determinado a abertura da instrução processual para comprovação dos fatos alegados.

Pede a reforma da sentença, para que os autos tramitem regularmente.

Contrarrazões no id 214170261.

A justiça gratuita deferida à apelante foi impugnada pela parte adversa e, após a manifestação daquela, foi proferida decisão revogando o benefício
(id 240070656)
. Preparo juntado no id
241555166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação constante na inicial é de que o pai da a
pel
ante (Jorge) e o réu abriram a empresa
Vivaodonto
Odontologia Ltda. em agosto de 2021, da qual sempre participaram (os a
pelantes
), tanto assim que “desde a constituição da sociedade, estava registrado no ato constitutivo que a marca “VIVAODONTO” é de propriedade de ALINE”.

Aduzem que em julho de 2022 Jorge deixou o quadro societário, e a clínica passou a pertencer unicamente ao a
pelado
, porém, em
novembro de 2022 o
apelante Paulo e o apelado
firmaram Contrato particular, “ficando estabelecido que PAULO seria o administrador e detentor de 60% das quotas da empresa”.

Ressaltam que em 13-2-2023 se surpreenderam com a notificação do a
pelado
de que estaria se desfazendo da sociedade, “comunicando a alteração da razão social da empresa, proibiu a imediata entrada do notificado no estabelecimento comercial e ainda solicitou devolução de cheques dados em pagamento, conforme se verifica na absurda notificação recebida por PAULO anexa ao Id n. 14266862”.

Destacam que o a
pel
ado continua a utilizar os equipamentos que pertencem a ela, e que estão (os agravantes) impedidos de retirá-los porque não podem entrar no local.

Pediram a Dissolução da Sociedade, apuração de haveres e condenação da parte adversa em danos morais e materiais.

O magistrado determinou a emenda da inicial
para que os apelantes cumprissem o requisito exigido no §1o do art. 599 do CPC - exibição do contrato social consolidado
da sociedade que pretendem ver dissolvida parcialmente,
e/ou reformule os pedidos e causa de pedir, sob pena de
indeferimento da exordial
(id 214170246).

Em resposta indicaram que o referido documento estaria juntado no id 117165798, pois firmaram sociedade de fato.

Diante disso, foi proferida a sentença ora impugnada, extinguindo a Ação sob os seguintes fundamentos:

Isto posto, verifica-se dos documentos colacionados aos autos, especialmente o de Id 117165800 que a sociedade em comento foi firmada entre Jorge
Orley

Kovalski
e o ora requerido, não figurando os requerentes como sócios.

Com efeito, impende destacar que o instrumento particular de sociedade (Id 117165798) não corresponde àquele exigido pelo dispositivo legal supracitado, porquanto não se trata se documento elaborado formalmente perante a Junta Comercial.

Nessa perspectiva, diante da ausência de documento indispensável para a propositura da presente demanda, resta patente a carência de interesse processual, se tratando de vício que não pode ser sanado mediante emenda, conforme preconiza o artigo 317 do Código de Processo Civil, não havendo outro caminho senão a extinção do feito sem resolução do mérito.

No despacho de emenda à inicial o magistrado deu a possibilidade
da
parte anexar o documento exigido no §1o do art. 599 do CPC
e/ou alterar o pedido ou causa de pedir
, porém, os apelantes não postularam o reconhecimento da sociedade “de fato” formada com o apelado, mas apenas a sua dissolução.
Confira-se:

Em atenção ao princípio da adstrição, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (caput do art. 492 do CPC).

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior ensina
:

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.
(Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum– 60. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019):

Dessa forma, não
havia como o magistrado declarar a existência de sociedade dentre as partes, e por outro lado, por não ter sido registrada, não era possível cumpri
r o requisito exigido no §1o do art. 599 do CPC para o pedido de
sua
Dissolução
.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida na íntegra.

Como o apelado foi citado para apresentar contrarrazões
com base no art. 331 do CPC
e o Recurso não foi provido, é devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for
provido .

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art.
85,§
2o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024